Tribunal: TJPA
Processo: 0814898-86.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814898-86.2021.8.14.0000

APELANTE: MAX ROSSI FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 190/STJ E TEMA 158/STF. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Max Rossi Ferreira da Costa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que lhe condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157,
caput,
do Código Penal (Num. 7598239 - Pág. 5 a 11).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 7598239 - Pág. 25 a 44):

a) No mérito, redimensionar a pena-base para o patamar mínimo, pois inexistem circunstâncias desfavoráveis ao recorrente.

b) Subsidiariamente ao pleito acima, adequação da pena aos vetores da proporcionalidade, SUPERANDO-SE O ENUNCIADO 231 DO STJ, em razão da atenuante da menoridade relativa.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 7598239 - Pág. 45 a Num. 7598241 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer com a seguinte conclusão (Num. 8772380 - Pág. 1 a 6): “CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena, ante a ausência de fundamentação idônea na valoras das circunstâncias judiciais”.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível enfatizar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Do excerto correspondente da sentença, extraio (Num. 7598239 - Pág. 9 a 10):

Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado:

1 fase: A culpabilidade encontra-se nos limites do tipo; o réu não registra antecedentes criminais; a conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime são também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos verifico que as circunstâncias militam em desfavor do réu, eis que, na execução do crime, o mesmo se utilizou de violência desnecessária no desferir um tapa no rosto da vítima: as consequências também são desfavoráveis, posto que o bem não foi recuperado: o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando a existência de circunstâncias judicias desfavoráveis, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

2ª fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstância agravantes ou atenuantes.

3° fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo a pena do réu em 05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pena esta que torno DEFINITIVA

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em 150 (cento e cinquenta) dias- multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 da Código Penal Brasileiro.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO. DA DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME:

Em atenção ao art. 387, §2, do CPP, considerando as pernas impostas, bem assim o tempo da custodia cautelar do acusado, verifico que o condenado ainda não implementou o percentual mínimo de cumprimento de pena que autorize a progressão imediata do regime, pelo que, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime anteriormente fixado.

SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a violência empregada, nos termos do art. 44, do CPB.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Incabível o sursis, nos termos do art. 77 do CPB.

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias e as consequências do delito; sendo necessário, contudo, reformar a valoração desta última,
data maxima venia.

Ora, a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não
participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se, realmente, anormais à espécie prevista na lei, já que o tapa
desferido pelo apelante contra a vítima tornou a ação delituosa mais violenta.

Agora, as consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
: “A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Nesse contexto, levando em conta o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e a quantidade e a relevância da circunstância judicial desfavorável ao apelante, não procedem os argumentos do apelo para a aplicação da pena-base no mínimo legal.

É valido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destarte, entendo proporcional e justa a fixação da pena, nessa fase, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, do Código Penal) e ausente qualquer agravante, considerando o patamar indicado pela jurisprudência pátria (de 1/6 por circunstância legal), já que inexistem motivos para ser diferente, fixo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa, observando o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, ilustrativamente, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Na terceira fase, não reconhecidas causas de aumento ou de diminuição, resulta a punição definitiva do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante, mesmo considerando a circunstância judicial negativada, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal, fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

03 – DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa
.

O fato criminoso ocorreu em 25/05/2015, data em que o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade (Num. 7598237 - Pág. 2).

O recebimento da denúncia se deu no dia 18/06/2015 (Num. 7598237 - Pág. 6).

A sentença condenatória foi prolatada e publicada em 10/10/2019 (Num. 7598239 - Pág. 11), deixando de recorrer o Ministério Público.

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa em relação ao delito em questão é de 08 (oito) anos (
artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c 114, do Código Penal)
, contados pela metade (artigo 115 do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal). Nesse intervalo, passaram-se 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 299, CAPUT, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CABIMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. CORRÉU ARNOLDO NAZARENO BALTAZAR DA CONCEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, depreende-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) anos de reclusão, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 299, do CPB, consoante se vislumbra da sentença a quo transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Assim sendo, consoante se verifica dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, in casu, é de 04 (quatro) anos. Desta maneira, não havendo outra causa interruptiva do curso da prescrição, observa-se que, retroagindo-se da data da prolação da sentença, em 30/11/2020, a qual transitou em julgado para a Acusação, já que o Parquet não interpôs recurso, até a data do recebimento da denúncia, isto é, em 06/06/2013, se passaram aproximadamente 07(sete) anos, 05(cinco) meses e 04(quatro) dias, consoante Cálculo de Prescrição da Pretensã0o Punitiva, efetuado pelo programa do CNJ, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

2. Por fim, considerando que o corréu Arnoldo Nazareno Baltazar da Conceição foi condenado nas mesmas condições do réu, ora apelante, sem que haja qualquer motivo de caráter pessoal a diferenciá-lo, estendo a ele os feitos da presente decisão, para declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, consoante disposto no art. 580, do CPPB.

(7559850, 7559850, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 26/02/2024